Tribunal: TJMT
Processo: 1024405-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024405-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVANTE), CHITOLINA TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 03.694.993/0001-37 (AGRAVADO), J S CHITOLINA & CIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1024405-32.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA.

AGRAVADA:
CHITOLINA TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. DESTINAÇÃO DO BEM À ATIVIDADE FIM. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa fornecedora de caminhões contra decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor em ação movida por pessoa jurídica do ramo de transporte rodoviário, deferindo a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora, pessoa jurídica que atua no transporte de cargas, pode ser considerada consumidora final à luz do CDC; e (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da autora, diante da ausência de comprovação de sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da autora como consumidora exige a demonstração de que o bem foi adquirido para uso próprio, desvinculado da atividade econômica, o que não ocorre quando o veículo é incorporado à atividade fim empresarial.

4. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta de vulnerabilidade, o que não se verificou no caso, considerando a estrutura empresarial consolidada da agravada.

5. A inversão do ônus probatório não pode ser deferida de forma automática, sendo imprescindível motivação específica, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao princípio da paridade de armas.

6. A decisão agravada incorreu em excesso ao aplicar o CDC sem respaldo nos requisitos legais e sem demonstrar a hipossuficiência da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A pessoa jurídica que adquire bem incorporado à sua atividade-fim não se enquadra como destinatária final para fins de aplicação do CDC. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, não sendo cabível quando ausente tal condição."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1024405-32.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA.

AGRAVADA:
CHITOLINA TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA.

Relatório:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de rescisão contratual c/c devolução de valores
(processo nº 1016160-84.2025.8.11.0015), proposta por
J. S. Chitolina & Cia Ltda – EPP
, que
reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista, ao argumento de que a parte agravada é pessoa jurídica constituída com atividade empresarial no setor de transportes e, portanto,
não se enquadra como consumidora final
, pois utiliza o veículo como
insumo em sua atividade econômica
, o que descaracterizaria a relação de consumo segundo a
teoria finalista
adotada pelo STJ.

Consequentemente,
requer a cassação da inversão do ônus da prova
, sob alegação de ausência de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações da parte autora.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 302355856.

A agravada apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da decisão agravada
, ao argumento de que a aquisição do veículo se deu na condição de destinatária final e que, diante da fragilidade técnica frente à fornecedora,
estaria configurada sua hipossuficiência
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores movida por J
. S. Chitolina & Cia Ltda – EPP.

A decisão agravada reconheceu a incidência da legislação consumerista ao caso, determinando, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

A agravante sustenta que a agravada não se qualifica como consumidora, pois se trata de pessoa jurídica que atua no ramo de transporte de cargas, possuindo frota própria de veículos e utilizando o bem objeto da demanda como insumo em sua atividade empresarial.

Nesse contexto, argumenta que a autora não pode ser tida como destinatária final do produto, sendo inaplicável a legislação consumerista, cuja incidência está condicionada à configuração de relação jurídica de consumo nos moldes da teoria finalista consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a jurisprudência caminha-se no sentido de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica pressupõe que o bem adquirido seja destinado a uso próprio, desvinculado da cadeia produtiva, e que a empresa adquirente seja parte vulnerável na relação contratual.

Para tanto, exige-se demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, não bastando a simples condição de adquirente de produto fornecido por outra pessoa jurídica.

Nesse seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETOMADA DE OBRA – CONTRATO SEM ASSINATURA DAS PARTES – RECIBOS EM VALORES DIFERENTES DO CONVENCIONADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – AUTOR E RÉU PESSOAS JURÍDICAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência . Não se aplica o CDC e nem a inversão do ônus da prova quando ambas as partes são pessoas jurídicas e não se verifica situação de hipossuficiência entre elas.” (TJ-MT 10192282920218110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

Na hipótese dos autos, a própria parte autora reconhece em sua peça inicial que exerce atividade econômica organizada no setor de transporte, dispondo de frota própria, o que evidencia, de forma inequívoca, que o bem objeto da relação contratual é incorporado à atividade-fim da empresa.

Trata-se, pois, de aquisição de cavalo mecânico para utilização direta em prestação de serviços logísticos, o que afasta, nos termos da jurisprudência consolidada, a figura de destinatária final exigida pelo art. 2º do CDC.

Ainda que se considerasse a aplicação da teoria finalista mitigada, não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie vulnerabilidade técnica ou econômica da empresa agravada.

Ao contrário, verifica-se tratar-se de sociedade empresária com estrutura operacional consolidada, apta a suportar os encargos inerentes à produção da prova no curso do processo.

A inversão do ônus probatório determinada pelo juízo de primeiro grau, portanto, carece dos requisitos legais e configura medida excepcional tomada sem a devida motivação, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a simples alegação de desequilíbrio contratual não é suficiente para autorizar a redistribuição da carga probatória, sobretudo quando ausente qualquer demonstração objetiva de que a parte autora não possui condições técnicas ou materiais de produzir os elementos que sustentam suas alegações.

A inversão automática, como operada, implica violação ao devido processo legal e à paridade de armas, pois transfere à parte demandada o ônus de refutar fatos negativos ou comprovar ausência de vício em produto já entregue, ainda que o vício seja alegado genericamente pela autora.

Portanto, diante da inexistência de relação jurídica de consumo nos moldes exigidos pela teoria finalista, bem como da ausência de elementos concretos que justifiquem a inversão do ônus da prova, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para afastar a incidência da legislação consumerista e restabelecer a distribuição ordinária da carga probatória, conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por conseguinte, revogar a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada, restabelecendo-se a sistemática processual prevista no art. 373 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025